Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-87.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002263-87.2018.8.14.0008

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: LUCIA CONCEICAO ANJOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
N. 0002263-87.2018.8.14.0008

EMBARGANTE: DIÁRIOS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADOS: ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB/PA N. 17.657 E BIANCA RIBEIRO LOBATO OAB/PA N. 24.701

EMBARGADO: LÚCIA CONCEIÇÃO ANJOS DO NASCIMENTO ADVOGADOS: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA N. 5.041 E HYRAM SOARES - OAB/PA N. 26.631

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FASE SUPERADA PELO JULGAMENTO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO interposto por DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. (Id. 20156905) contra o Acórdão Id. 19917165, que conheceu e negou provimento à Apelação por si interposta, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral.

Em suas razões recursais (Id. 20156905), aduz o réu que, apesar de requerido efeito suspensivo ao recurso, o pedido não fora apreciado ou mencionado.

Acrescenta ser obrigatório o reconhecimento do efeito suspensivo, aduzindo não haver qualquer exceção, no art. 520 do CPC, ao pedido, tampouco qualquer prejuízo à parte adversa.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20278193).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de análise do pedido de efeito suspensivo requerido na apelação e à necessidade de atribuição, nos termos do art. 520 do CPC, deste ao presente feito.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que o recurso de apelação fora interposto em 05/11/2019 (Id. 3780760), ou seja, já na vigência do atual CPC, que regula no art. 1.012 e parágrafos a atribuição de efeito suspensivo à apelação e, não, no art. 520, como aduz o recorrente.

Somado a isso, o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente decorre da literalidade do art. 1.012 do CPC, estando, entretanto, superado por seu julgamento, descabendo, portanto, a alegação de omissão aventada pelo recorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓRTESE. CIRURGIA. LAUDO PERICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos estéticos e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração
. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2107874 DF 2022/0109559-8, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022) – Grifei

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, mantendo todas as disposições do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 26/08/2024